Tribunal: TJDFT
Processo: 0008979-25.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0008979-25.2018.8.07.0009 APELANTE: FERNANDO FLAVIO SILVA SOUSA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cujas ementas encontram-se redigidas nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 CPB). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem (evitar reconhecimento de mandado de prisão expedido contra si), é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal. II. A atribuição a si próprio de falsa identidade para obter vantagem própria, qual seja, fugir da responsabilidade penal, não caracteriza exercício do direito de defesa. III. O direito ao silêncio, abrigado pelo exercício do direito de defesa, não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial. IV. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem. V. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, com o dolo de se furtar à responsabilidade penal é fato que se amolda ao artigo 307 do Código Penal. VI O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 640139, em sede de repercussão geral, afirma que é típica a conduta do réu que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de evitar responsabilização penal ou ocultar reincidência. No mesmo sentido, é o Enunciado 522 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. VII. As circunstâncias judiciais são todas favoráveis ao réu. VIII. Não existem agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição da pena. IX. Restando a pena fixada em 03 meses de detenção, sendo o réu primário e todas às circunstâncias judiciais favoráveis, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. X. Recurso conhecido e provido para condenar o réu pelo delito descrito no art. 307 do CPB, à pena de 3 meses de detenção, substituída por uma restritiva de direito. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSÃO DA MÁTERIA. INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO JURÍDICA. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU DÚVIDA NO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, com efeitos modificativos, opostos pela parte ré, por suposta omissão no acórdão, alegando ausência de manifestação sobre a possibilidade de aplicar a pena de multa prevista no próprio tipo penal do art. 307, do Código Penal (crime de falsa identidade), ao invés de pena corporal, a qual foi substituída por uma restritiva de direitos, conforme fixado no r. acórdão. II. Os Embargos de Declaração têm caráter integrativo e buscam sanar vícios, como ambiguidade, obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium contemplados no art. 83 da Lei 9.099/95 e no art. 619 do CPP, para comportar a oposição dos embargos, devendo estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. III. O inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões já rechaçadas pelo acórdão não tornam a decisão colegiada omissa, uma vez que o referido decisum exauriu a prestação juridiscional, apreciando todas as questões trazidas pelas partes. IV. O fato de a Turma Recursal optar pelo estabelecimento de pena corporal e não pecuniária isoladamente, na fase de individualização da pena, decorre de que o julgador, no caso, o órgão colegiado, dispõe de uma certa discricionariedade para sua aplicação, dentro dos ditames da lei, do tipo de pena que lhe pareça mais conveniente socialmente para a reprovação e prevenção do crime. Assim, a escolha da aplicação da pena corporal, no caso, substituída por uma restritiva de direitos, foi a eleita por entender os julgadores ser a mais adequada e suficiente à reprovação do ilícito, ao invés da aplicação de multa, vez que é uma faculdade do julgador e não uma obrigação. Nesse sentido já decidiu o eg. Supremo Tribunal de Federal: "nos quadrantes da alternatividade sancionatória, no momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz movimenta-se com discricionariedade na aplicação das penas" (HC 105.047, Rel. Ministro Ayres Britto). V. Verifica-se, portanto, que o acórdão se manteve dentro do que era discutido na lide, fazendo análise de cada consequência e pronunciando acerca dos limites da situação jurídica exposta e de acordo com a legislação aplicável ao caso. Ressalte-se que não são cabíveis os Embargos de Declaração quando a parte Embargante pretende o reexame de mérito do julgado. VI. Assim, o acórdão embargado não padece de qualquer vício, tendo enfrentado, de forma fundamentada, as questões jurídicas dispostas e apontadas como sendo o cerne do recurso. Não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão-somente em entendimento contrário ao pretendido, inexistindo ofensa a dispositivos legais ou constitucionais. VII. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95. Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado na forma legal. O presente recurso não merece ser admitido. A uma porque o recorrente não indicou qual o dispositivo constitucional que restou violado pelo acórdão impugnado, incidindo, assim, na espécie, o enunciado 284 da Súmula do STF. A duas, porque alega controvérsia jurídica que apenas impacta a presente ação, de modo que não se desincumbiu de demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da questão constitucional, o que é exigência para o processamento do recurso extraordinário. Destarte, não preencheu o requisito do artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, artigo 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil e artigos 322 e 327 do Regimento Interno da Suprema Corte. Ademais, a questão de fundo apresentada no apelo é de cunho infraconstitucional, não ensejando, por consequência, a propositura de recurso extraordinário. Eventual mácula às normas constitucionais, neste caso, seria apenas reflexa, e nestas circunstâncias é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF no sentido de inadmitir ofensa indireta a preceito da CRFB/88 como hábil a ensejar a admissibilidade de recurso extraordinário. Quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do AI 791292, Tema no 339, reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou a jurisprudência do Tribunal, no sentido de que o referido artigo não exige que se examinem todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão ou acórdão. Confira-se Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) Não bastasse, a Turma Julgadora, após análise detida do conteúdo fático-probatório carreado aos autos, concluído pela comprovação da materialidade e indícios suficientes de autoria pelo crime tipificado no art. 307 do CP, eventual apreciação das teses recursais, tais como colocadas, com objetivo de análise da dosimetria da pena e suas fases, demandaria, necessariamente, o reexame dos elementos juntados aos autos, providência esta sabidamente incompatível com a estreita via do recurso extraordinário por força da incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, o Plenário do e. STF, no julgamento do RE 640.139, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, decidiu que não se aplica o princípio da autodefesa àquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o fim de omitir os maus antecedentes. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial proferido pela Suprema Corte: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE CONFIGURADA. 1. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 640.139, Rel. Min. Dias Toffoli, decidiu que o princípio constitucional da autodefesa não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intuito de ocultar maus antecedentes. Na ocasião, reconheceu-se a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 870572 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 05-08-2015 PUBLIC 06-08-2015) IAnte o exposto, NÃO ADMITO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF